Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-94.2020.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE SALDO. MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO. PAGSEGURO (MODERNINHA).
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenatória de indenização por danos materiais e morais, em virtude de bloqueio de crédito em máquina de cartão de débito e crédito. Recurso do réu contra sentença que julgou o pedido procedente.
2 – A responsabilidade civil tem como pressuposto a violação a direitos da personalidade, não demonstrada no caso em exame. Ainda que não se justifique o alegado defeito no serviço, que resultou em bloqueio de créditos por mais de 20 dias, tal circunstância não é suficiente para resultar em violação a direitos da personalidade. O fato caracteriza vicissitude própria da vida negocial, que submete-se à regra de que o mero descumprimento de obrigação contratual não gera direito a indenização por danos morais. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.